Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0715337-52.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VAUDILEUZA GONCALVES DE MEDEIROS DECISÃO Vistos, etc. As partes apresentaram acordo e este preenche os requisitos legais para sua homologação, ID 73348686. DIANTE DO EXPOSTO, resolvo o mérito nos termos do inciso III, "b", do artigo 487 do Código de Processo Civil e homologo o acordo ID 73348686 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, recomendando que cumpram todas as suas disposições. Tendo em vista a expressa renúncia ao prazo recursal, certifique-se de imediato o trânsito em julgado, dê-se baixa e remetam-se os autos a Vara de origem. Sem custas e honorários advocatícios. Determino a retirada de pauta dos autos da Sessão de julgamento em curso. Providencie a Secretaria o desentranhamento da petição ID 73231556, em razão do equívoco noticiado, ID 73348685. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito